Tribunal: STF
Processo: PSV 29
Classe: PSV
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
1. Trata-se de proposta interna de edição de súmula vinculante que enuncie que a tipificação dos crimes materiais contra a ordem tributária, previstos no art. 1º da Lei 8.137, de 27.12.1990, depende do anterior lançamento definitivo do tributo. 
Publicado edital para ciência de eventuais interessados (fls. 36-37), foram juntadas aos autos, tempestivamente, as manifestações de fls. 22-26 e 66-78, ambas apresentadas por advogados. 
Por força do despacho de fl. 64, determinei que a Secretaria submetesse os autos, sucessivamente, aos demais integrantes desta Comissão para que pudessem se manifestar sobre a adequação formal da presente proposta, tudo conforme o art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2008. 
Os eminentes Ministros Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, respectivamente às fls. 92-93 e 96-97, consideraram a proposição ora em exame formalmente adequada. 
2. Verifico que a presente proposta interna está suficientemente fundamentada e devidamente instruída com a indicação dos precedentes em que este Supremo Tribunal Federal examinou e decidiu a questão constitucional em tela. 
3. Ante o exposto, também eu, sem adiantar qualquer juízo quanto à possibilidade de edição de súmula vinculante nesta matéria, manifesto-me pela formal adequação da proposta. 
Encerrada a atuação desta Comissão de Jurisprudência, encaminhe a Secretaria os presentes autos ao Senhor Presidente, o eminente Ministro Gilmar Mendes, após o cumprimento das providências previstas no art. 2º da Resolução STF 388/2008. 
Publique-se. 
Brasília, 13 de outubro de 2009. 
Ministra Ellen Gracie 
Presidente da Comissão de Jurisprudência 
1